Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701810-84.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. LAUDO PAPILOSCÓPICO. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO INTERIOR DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. IMPRESSÕES DIGITAIS LOCALIZADAS NA PARTE EXTERIOR DO BEM. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. CONDENAÇÃO. INVIÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA 1. Tendo o veículo subtraído sido prontamente recuperado, bem como apontada por perícia papiloscópica a existência de impressões digitais do acusado no retrovisor interno do veículo, não há que se cogitar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, na medida em que a vítima informou que o acusado não é pessoa de seu convívio social e, portanto, nunca entraram em seu veículo com a sua anuência, não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a origem lícita de suas impressões digitais no interior do veículo. 2. Por outro lado, a localização de vestígios de fragmentos papiloscópicos na área externa de veículo, embora justifique a existência de indícios e a própria investigação sobre a conduta, não se revelam suficientes a autorizar o decreto condenatório, pois não se pode excluir outras possibilidades para a localização daquele fragmento, como uma simples passagem pelo local e o encostar no veículo. 3. Verificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, bem como a reincidência, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, para tanto, que a insuficiência probatória, no caso, implica o deferimento do pedido absolutório. Subsidiariamente, defende presentes os requisitos para a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou comprovadas a autoria e a materialidade, além de firmar posicionamento acerca da higidez do regime de cumprimento fixado em primeira instância. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012